Tribunal: TJBA
Processo: 8055470-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055470-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UBALDINO RAMOS DUARTE DA SILVA e outros Advogado(s): JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS DE ARAUJO SANTOS, MATHEUS DE OLIVEIRA SAMPAIO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE BAIANO LTDA - SICOOB CREDICONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.261 DO STJ. DÍVIDA DE PESSOA JURÍDICA. GARANTIA PRESTADA POR AVALISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO À ENTIDADE FAMILIAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional, indeferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de renegociação de dívida empresarial. Os agravantes sustentam que o imóvel é o único bem de família e que a dívida não reverteu em proveito da entidade familiar, além de alegarem abusividade nos juros capitalizados. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente: (i) se a proteção da impenhorabilidade do bem de família se aplica ao caso, nos termos do Tema 1.261 do STJ; e (ii) se há risco de dano irreparável com o prosseguimento dos atos expropriatórios. III. Razões de decidir. 3. Nos termos do Tema Repetitivo 1.261 do STJ, a impenhorabilidade do bem de família é oponível quando o imóvel é dado em garantia por dívida de pessoa jurídica, salvo se o credor provar que a dívida reverteu em benefício da entidade familiar ou se os sócios forem os únicos titulares do imóvel. No caso concreto, o contrato demonstra natureza estritamente empresarial e os documentos acostados (IRPF e faturas) indicam, em sede de cognição sumária, tratar-se de residência da família, inexistindo prova de reversão do crédito em proveito do núcleo familiar. A probabilidade do direito também se sustenta na plausibilidade da revisão dos juros, diante de laudo pericial que aponta descompasso com a taxa média de mercado do BACEN. O perigo de dano é evidente pela iminência do leilão extrajudicial, o que causaria perda da moradia e risco de irreversibilidade do provimento caso o imóvel seja alienado a terceiros. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do bem de família é oponível mesmo quando oferecido em garantia real por dívida de pessoa jurídica, salvo se comprovado que o proveito econômico reverteu-se em benefício da própria entidade familiar (Tema 1.261 STJ)." "2. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a suspensão de leilão extrajudicial de imóvel que serve de moradia à família do devedor até o julgamento de mérito da ação revisional." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº 8055470-88.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes PARALELAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP e UBALDINO RAMOS DUARTE DA SILVA e como Agravado COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE BAIANO LTDA - SICOOB CREDICONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, (datado e assinado eletronicamente). Presidente Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS Relator Procurador(a) de Justiça (06)